Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711023-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GUTEMBERG OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Titular da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em incidente instaurado contra Gutemberg Oliveira da Silva, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 188609377 do processo n. 0723898-66.2023.8.07.0020). Nas razões recursais (ID 57114017), a parte agravante explica que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na origem diz respeito à execução de título extrajudicial ajuizada contra M2R Comércio de Variedades Eireli. Relata que, diante da inércia da parte executada, requereu o prosseguimento da execução com realização de pesquisas de bens penhoráveis por meio do Sisbajud, do Infojud e do Renajud, as quais foram infrutíferas. Afirma ter instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em razão das dificuldades para localizar bens sujeitos a penhora e da irregularidade da situação da empresa executada. Alega que a pessoa jurídica executada, apesar de estar com registro ativo, está ocultando seu patrimônio, com o intuito de lesar seus credores. Sustenta que o encerramento irregular caracteriza abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial. Defende que “o fato de ter sido contraída obrigação pela sociedade enquanto em atividade regular, deixando de atender aos compromissos assumidos, é prova bastante da má administração ou de atividade dolosa para o fim de violar a lei, o contrato social, ou prejudicar terceiros”. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar o arquivamento provisório da execução. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da M2R Comércio de Variedades Eireli, para que o sócio possa responder pelo débito objeto da execução. Preparo recolhido (ID 57114019). É o relato do necessário. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para atribuição de efeito suspensivo, devem estar presentes os pressupostos estabelecidos no art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal, é necessário tecer breve relato sobre o processo originário. Cuida-se na origem de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra Gutemberg Oliveira da Silva, oriundo da execução de título extrajudicial n. 0712768-79.2023.8.07.0020, ajuizada contra M2R Comércio de Variedades Eireli. Na peça inicial do incidente, para amparar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a Sul América alegou esgotamento das medidas destinadas a encontrar bens penhoráveis e mencionou suposta irregularidade da empresa executada (ID 179816542 dos autos de origem). O sócio Gutemberg Oliveira da Silva foi citado, mas não apresentou resposta no prazo legal, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 187504357 dos autos de origem). Não houve requerimento para produção de provas. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi indeferido com os seguintes fundamentos (ID 188609377 dos autos de origem): (...) Com efeito, o IDPJ instaurado revela-se genérico, quedando-se o suscitante inerte em amoldar qualquer conduta específica do Suscitado aos requisitos elencados pelo art. 50 do Código Civil. A fim de subsidiar o pedido, o suscitante aponta tão somente a inexistência de bens atrelados à empresa Executada, circunstância que é insuficiente para, por si só, autorizar o afastamento da personalidade jurídica detida pela empresa devedora. (...) Diante disso, Sul América interpôs este agravo de instrumento, no qual requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar o arquivamento provisório da execução. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que as alegações apresentadas para amparar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica são genéricas, desacompanhadas de provas e informações objetivas. Ademais, nesta análise inicial, não se constata indício de dilapidação ou ocultação patrimonial capaz de demonstrar risco de dano. Caso não sejam encontrados bens penhoráveis em novas buscas, a execução será suspensa, nos termos do art. 921, III, do CPC, medida apta a evitar a extinção imediata do feito. O arquivamento do processo, se não indicados outros bens sujeitos a penhora, não coloca em risco o crédito da parte agravante, já que existe possibilidade de desarquivamento posterior, conforme o art. 921, § 3o, do CPC. Portanto, em razão da ausência de probabilidade de provimento do agravo e inexistência de perigo de dano, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser rejeitado. A análise do mérito recursal será realizada oportunamente em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora